Tribunal: TJSP
Processo: 2279827-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279827-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante JARBAS RODRIGUES SILVA JUNIOR e Paciente LUIZ VINICIUS
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279827-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2279827-47.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
IMPETRANTE: Advogado JARBAS RODRIGUES SILVA JÚNIOR
PACIENTE: LUIZ VINICIUS DE LIMA
VOTO No 39484
Habeas Corpus. Associação criminosa, corrupção de menor
e crime contra as relações de consumo. Flagrante convertido
em preventiva. Paciente que foi recentemente beneficiado
com a liberdade provisória por fatos análogos. Validade dos
fundamentos lançados. Risco à ordem pública. Decisão bem
fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Advogado JARBAS RODRIGUES SILVA JÚNIOR, em favor
de LUIZ VINICIUS DE LIMA, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José dos
Campos (Processo originário no 1501309-76.2020.8.26.0617).
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o alegado
nos autos não corresponde à realidade dos fatos. Alega que o paciente é
primário e de bons antecedentes. Defende que não há razões para
manutenção do cárcere cautelar, que foi decretado sem fundamentação
idônea. Requer, portanto, medida liminar determinando expedição de alvará
de soltura.
A liminar foi indeferida às fls. 77/78.
Dispensadas as informações da autoridade coatora, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pela denegação da ordem (fls.
82/86).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279827-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante
delito em 14 de outubro de 2020, sendo posteriormente denunciado por
infração ao artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, ao artigo 7o, inciso
IV, alínea “a”, da Lei no 8.137/90, bem como ao artigo 244-B da Lei no 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do artigo 69 do Código
Penal, porque, “ELIESER RODRIGUES DA SILVA, qual. a fls. 16,
ROSÂNGELO GONÇALVES DA SILVA, qual. a fls. 29, LUIZ VINÍCIUS DE
LIMA, qual. a fls. 34, TARCÍSIO SOARES DA SILVA, qual. a fls. 52, IGOR
SOUZA LOPES, qual. a fls. 59, MATHEUS SOUZA SILVA, qual. a fls. 67,
JONATAS FERREIRA DUARTE, qual. a fls. 80, WILTENEI MAX MACEDO
MONTEIRO, qual. a fls. 87, JORGE LUIZ DOS SANTOS, qual. a fls. 91,
associaram-se entre si e com o adolescente Maykon Douglas Alves dos Santos,
identificado a fls. 13, para o fim específico de cometer crimes contra as relações de
consumo. Noticiam os autos, também, que, entre o período de 31 de agosto de 2020 a
14 de outubro de 2020, nesta comarca de São José dos Campos, OS
DENUNCIADOS, já qualificados, agindo em concurso e com identidade de
desígnios entre si e com o adolescente Maykon Douglas Alves dos Santos, fraudaram
preços por meio de alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos
de bem (cerveja), tais como denominação, sinal externo, marca e embalagem.
Noticiam os autos, ainda, que, assim agindo, OS DENUNCIADOS facilitaram a
corrupção do adolescente Maykon Douglas Alves dos Santos, pessoa menor de 18
anos, com ele praticando referidas condutas, que são infrações penais. Apurou-se que,
em data não precisada do ano de 2019, os denunciados se associaram entre si e com o
adolescente infrator para a prática de crimes contra as relações de consumo,
consistentes na fraude de preços de cervejas, por meio da adulteração de seus
elementos, para posterior inserção de tais bens na cadeia de consumo. A associação
criminosa formada pelos denunciados contava com a participação do adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279827-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Maykon” (fls. 290/292 dos autos originários).
Ao tomar conhecimento da prisão, o Juízo a quo converteu o
flagrante em preventiva, com fundamento na existência de prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, salientando “Muito embora
ROSANGELO GONÇALVES DA SILVA, ELIESER RODRIGUES DA SILVA,
LUIZ VINÍCIUS DE LIMA e WILTENEI MAX MACEDO MONTEIRO sejam
tecnicamente primários (fls 179/181, 184/186, 190 e 193/196 respectivamente), não
há como, neste momento, conceder a liberdade, pois, como consta as fls. 177/178,
182/183, 187/188 e 191/192, foram recentemente indiciados por crimes idênticos ao
aqui noticiado, o que denota que fazem do delito prática rotineira de suas vidas” (fls.
217 dos autos originários).
Existem provas da materialidade delitiva e suficientes
indícios de autoria.
Ademais, o paciente recebeu o benefício da liberdade
provisória recentemente após ser preso em flagrante por ter cometido, em
tese, o mesmo delito dos autos originários. Destarte, verifica-se que o
preenchimento do art. 312 do CPP se encontra bem configurado, pois é nítido
que existe ofensa à ordem pública, pois, quando solto, o paciente prefere
delinquir, demonstrando que não faz bom uso da liberdade.
Assim, não há que se cogitar de insuficiência de
fundamentação ou invalidade dos argumentos, pois existem indícios
suficientes de que o paciente vem praticando delitos de forma reiterada.
Com efeito, é dever do Estado garantir a paz e ordem social a
todos os cidadãos, encontrando-se bem delimitada a necessidade da prisão
preventiva porque a reiteração em condutas criminosas demonstra que a
proibição contida na lei penal não tem sido suficiente para afastar o paciente
de condutas criminosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279827-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos para a
prisão preventiva, afasto a alegação de constrangimento ilegal, mantendo a
custódia cautelar.
Enfim, bem demonstrado o periculum libertatis que sustenta
a manutenção da prisão preventiva, o constrangimento gerado ao paciente é
legal e não merece correção pela via eleita.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator